Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719060-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE RECORRIDO: AMAURY SARAIVA MAGALHAES, GLEICYLEA DO CARMO GUIMARAES E MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA NORMA INDIVIDUALIZADA POSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJULGAMENTO DA LIDE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Exposto, no agravo interno, o fato e o direito e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável aos interesses da parte agravante com ataque aos fundamentos da decisão agravada, atendido está o requisito da impugnação específica para a cognição do recurso. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada. 2. É claro o acórdão exequendo ao indicar a data de averbação da Carta de Habite-se como termo final para incidência da multa aplicada pelo atraso na entrega da unidade. Não há excesso de execução na cobrança de valor em que contabilizada parcela vencida anteriormente à data de averbação desse documento, o qual atesta a conclusão da obra e sua conformidade com as normas vigentes. 3. Não há ofensa à coisa julgada formada nos autos do processo coletivo se a quantia em execução está conforme a cálculo que observa os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado. Ademais, inaceitável admitir manobras processuais que visem a alterar o acórdão exequendo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, incisos I e II, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, ao entender que a fundamentação do acórdão do título executivo judicial fez coisa julgada e fixou como termo final da multa a data da averbação do habite-se. Pondera que havendo divergência entre a parte dispositiva e a fundamentação do julgado, o que prevalece é a parte dispositiva, a teor do artigo 504, inciso I, do CPC. Ressalta, ainda, que ao fixar como termo final da multa a data de averbação do habite-se, o acórdão violou expressamente a coisa julgada material constituída no título executivo. Busca, assim, seja reconhecida que a parte dispositiva da sentença da ação coletiva (que fixou como termo final da multa a data de emissão da carta de habite-se) prevalece sobre a fundamentação e, consequentemente, que a data correta para o termo final da multa é 18/12/2012 (emissão da carta), e não a data de averbação. Em petição de ID 73494834, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO, OAB/DF 23.592 e BRUNO SOUZA VIEIRA, OAB/DF 46.272. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 504, incisos I e II, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO, OAB/DF 23.592 e BRUNO SOUZA VIEIRA, OAB/DF 46.272, nos termos formulados no ID 73494834. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028